Tribunal: TJES
Processo: 5005185-66.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005185-66.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MERCEDES PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005185-66.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MERCEDES PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA
Advogado do(a) AGRAVANTE: BARBARA BISI - ES28630-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ISABELA GOMES AGNELLI - ES25112-A

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
MERCEDES PEREIRA DOS SANTOS
, irresignada com a respeitável decisão de ID nº 2764013, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que, nos autos de uma ação de indenização por cobrança indevida c/c danos morais, movida pela ora agravante em face do ora agravado,
BANCO BRADESCO S/A
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Dito isso, de plano, destaco que a Constituição da República vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV, “in verbis”:

Constituição Federal – Art. 5º, LXXIV:
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O “caput” do artigo 98 do Código de Processo Civil traz regra semelhante, “verbo ad verbum”:

CPC – Art. 98:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm direito à gratuidade da justiça
, na forma da lei.

O artigo 99 do estatuto adjetivo, por sua vez, assim estipula:

CPC –
Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3°
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

§ 4° A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

Depreende-se dos dispositivos supratranscritos que:
I)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser vencida com a prova dos autos, e que
II)
a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos.

Na hipótese dos autos, não obstante
os argumentos apresentados pelo Juízo
“
a quo”

para indeferir a benesse postulada, entendo que estes não merecem prosperar.

Isso porque,
soma-se a declaração de hipossuficiência
anexada
, ter a agravante demonstrado, por meio do documento ID 2764023, r
e
ceber do Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS
pouco mais de 1 (um) salário mínimo,
militando em seu favor, por tal razão, a presunção de hipossuficiência existente no art. 99, § 3º do CPC
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. APOSENTADO. PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO.
[...]
Presunção decorrente da declaração de insuficiência de recursos que deve ser elidida por prova em contrário.
Hipótese em que o agravante demonstrou ser aposentado, com renda mensal de 1 salário mínimo
.
[...]
Contratação de advogado particular que não obsta a concessão do benefício. E
mbora não tenha sido observado, em 1ª instância, o disposto no §2º, do art. 99, do NCPC não há nos autos elementos para afastar a presunção que milita em favor do requerente do benefício da assistência judiciária, a qual deve prevalecer
. Novo Código de Processo Civil que, ao regular alguns aspectos da assistência judiciária, corrobora o entendimento deste relator. Inteligência dos arts. 98 e 99, §§ 2º, 3º e 4º, do NCPC. Benefício concedido. Precedentes do C. STJ. Decisão reformada. Agravo provido. (
TJSP
; AI 2028442-39.2023.8.26.0000;
Rel. Des.
SALLES VIEIRA
,
Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado, DJ 15.3.2023 – destaquei).

Não é demais ressaltar, ainda, que, nos termos do art. 100, parágrafo único do CPC, “
revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa
”.

Logo, entendo que
a
agravante comprova nesta oportunidade que não possu
i
condições de arcar com as custas e despesas processuais, fazendo
“jus”
à benesse postulada
.

I
sto posto,
CONHEÇO
do
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento e,
no
mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para que seja garantido o benefício da assistência judiciária gratuita à agravante
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 21/03/2023 às 09:44:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45729821032023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PESSOA FÍSICA. ART. 99, § 3º DO CPC. PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural, sobretudo, como na hipótese dos autos, em que a agravante demonstra receber do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS pouco mais de 1 (um) salário mínimo, militando em seu favor, por tal razão, a presunção de hipossuficiência existente.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.